Tribunal: TJES
Processo: 5002114-39.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002114-39.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: ANDREI XAVIER DE OLIVEIRA CALAZANS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CIVIL E CONSUMIDOR. E-COMMERCE. MARKETPLACE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. BLOQUEIO UNILATERAL DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 422, do Código Civil, “
os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, regra que se aplica também às relações de consumo.

2. O Mercado Livre é uma empresa virtual que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, sendo disposto nos Termos e Condições de Uso do site que o Mercado Livre deve advertir, suspender ou cancelar, temporária ou definitivamente, a conta de um usuário, a qualquer tempo, se entender que sua conduta tenha causado ou possa vir a causar danos aos outros usuários, ao Mercado Pago e ao Ebazar.

3. Ainda que legítima a investigação e o possível bloqueio do cadastro, a fim de se evitar danos a eventuais consumidores, constitui dever jurídico do prestador de serviço de intermediação de venda eletrônica informar ao contratante o motivo do bloqueio de sua conta. No caso concreto, o site informou que a conta do autor (pessoa que se utilizou da plataforma para adquirir produtos) havia sido bloqueada por ter ele descumprido os Termos e Condições Gerais de Uso, entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova do alegado, ônus imposto pelo art. 373, II, CPC.

4. Dessa forma, sendo irregular a suspensão, igualmente ilícito o bloqueio do valor de R$ R$ 8.047,90 (crédito originado do pagamento do boleto correspondente à compra realizada), o qual somente foi devolvido ao autor após passados 23 (vinte e três) dias, restando cancelada a compra realizada.

5. Nesse cenário, a suspensão unilateral da habilitação do cadastro do recorrido, sem qualquer justificativa, com a retenção de valor expressivo (R$ R$ 8.047,90) por mais de vinte dias, é fato que enseja violação a direito da personalidade do autor.

6. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.

7. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, entendo a condenação da recorrente no pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, revela-se excessiva. Com efeito, entendo necessária a redução da indenização para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra razoável, consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes.

8. A propósito, esta Terceira Turma Recursal vem consolidando seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para se reduzir a condenação por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais.

10. Sem custas e honorários.

12. Acórdão elaborado em conformidade com o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.